Tribunal: STF
Processo: AI 346543
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Reexame de
admissibilidade de recurso especial. Competência do Superior
Tribunal de Justiça. O exame dos pressupostos de admissibilidade do
recurso especial compete exclusivamente ao Superior Tribunal de
Justiça, e não, a esta Corte.
2.      RECURSO. Execução de sentença.
 Cálculos. Alteração.  Inadmissibilidade. Coisa julgada. Ofensa.
Agravo regimental não provido. Não é lícito, em liquidação de
sentença, nem em processo de execução, alterar os critérios
dispostos na sentença exeqüenda para atualização dos cálculos
elaborados em sede de execução, porque o não permite a coisa
julgada.
3.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de
má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts.
14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de
agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
condenar o agravante a pagar multa ao agravado.